Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO NÃO RECOMENDADAS. ORDEM DENEGADA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelo modus operandi da execução do crime, evidenciado no Auto de Prisão em Flagrante, em especial nas declarações das testemunhas e vítimas.
2. A soma das penas máximas dos crimes dolosos imputados ultrapassa o limite de 4 anos, sendo possível a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. O fato de o paciente possuir residência e vínculo empregatício não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.